Tribunal: STF
Processo: HC 207281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Dupla supressão. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade, o que não ocorreu na espécie, haja vista que os maus antecedentes do agravante justificam, à primeira vista, a manutenção da segregação cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva. 



    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 680.980). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que “os antecedentes não expressam periculosidade, e a ausência de residência fixa e emprego lícito é justificado pelo estado em que o paciente se encontrava, qual seja a dependência química”. Afirma que “o paciente não possui histórico de crimes graves, muito menos histórico de sucessiva prática de crimes, sendo que o único delito patrimonial constante em seu histórico é de 2016, ou seja, há mais de 5 anos”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “garantindo ao paciente o direito de responder em liberdade”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. A tese defensiva não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de origem deixou consignado que o “indiciado ostenta maus antecedentes, mostrando ter personalidade voltada para o crime, o que evidencia que, se posto em liberdade provisória, poderá a novamente delinquir, colocando em risco a paz social”. Nessas condições, em linha de princípio, a hipótese atrai a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator